Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-95.2019.8.11.0034
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000759-95.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI No 14.230/2021). RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dom Aquino contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município contra ex-prefeito, sob alegação de irregularidade na prestação de contas e prejuízo ao erário.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta do ex-prefeito, ao prestar contas de forma irregular, configura ato de improbidade administrativa, à luz da nova Lei no 14.230/2021.

III.

Razões de decidir

3.

A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) aplica-se retroativamente aos processos em curso, por ser norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

4.

A referida lei exige a comprovação do dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera irregularidade na prestação de contas, sem a demonstração da intenção dolosa de causar prejuízo ao erário.

5.

No caso em análise, não ficou comprovado o dolo específico na conduta do ex-prefeito, tendo ele apresentado a prestação de contas com farta documentação, inclusive com parecer favorável da Comissão de Transporte Escolar.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021) aplica-se retroativamente aos processos em curso, por ser norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. 2. A mera irregularidade na prestação de contas, sem a demonstração da intenção dolosa de causar prejuízo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa, à luz da nova lei."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Município de Dom Aquino contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1000759-95.2019.811.0034 proposta pelo Município de Dom Aquino em face de Josair Jeremias Lopes, ex-Prefeito de Dom Aquino, ao argumento de ter efetuado de maneira irregular a prestação de contas referente ao recurso transferido do FETHAB/SINFRA para realização de transporte escolar, no ano letivo de 2017 e ter causado prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos cofres públicos.

Irresignado, o autor Município de Dom Aquino recorre e sustenta que existem provas da conduta deliberada do requerido apelado em violar os princípios administrativos, descumprindo o dever legal de prestar contas de recursos recebidos em sua gestão administrativa. Assevera que a não prestação de contas causou prejuízo ao ente público, atraindo a incidência da Lei no 8.429/92 (id. 210855294).

Contrarrazões do requerido apelado no id. 210855298, em que pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 214344680).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo Município de Dom Aquino contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1000759-95.2019.811.0034 proposta pelo Município de Dom Aquino em face de Josair Jeremias Lopes, ex-Prefeito de Dom Aquino, ao argumento de ter efetuado de maneira irregular a prestação de contas referente ao recurso transferido do FETHAB/SINFRA para realização de transporte escolar, no ano letivo de 2017 e ter causado prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos cofres públicos.

O cerne desta apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Município de Dom Aquino aqui apelante.

Cuida-se, na origem, de Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Município de Dom Aquino em face de Josair Jeremias Lopes, ex-Prefeito de Dom Aquino, em que o Município autor alegou, em síntese, que o requerido efetuou de maneira irregular a prestação de contas referente ao recurso transferido do FETHAB/SINFRA para realização de transporte escolar, no ano letivo de 2017 e que a referida irregularidade causou prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos cofres públicos.

Assim, o Município autor aqui apelante postulou a condenação do requerido nas sanções previstas no Art. 12 da Lei n°. 8.429/1.992, por incursão na disposição do Art. 10,
caput,
do mesmo diploma legal.

O conjunto probatório revela que o requerido aqui apelado fez, em 21.2.2018, a prestação de contas da execução dos recursos do programa de transporte escolar, conforme se verifica do id. de origem 277742496.

A alegação do Município autor apelante de que o requerido prestou contas de forma irregular e que não efetuou a devolução do valor de R$100.000.00 (cem mil reais) oriundos da não aprovação da 2a prestação de contas referente ao recurso transferido do FETHAB/SINFRA para realização do transporte escolar ano letivo 2017 revela-se como conduta que não se amolda à legislação atualmente aplicada à espécie, ou seja, a Lei 14.230/2021, notadamente porque o fato, isolado, das contas ter sido prestadas de forma irregular, ou seja, sem a prova da intenção dolosa de causar prejuízos e do prejuízo, não se mostra suficiente para caracterizar improbidade administrativa.

Aliás, o conjunto probatório revela que o requerido apresentou a prestação de contas instruída com extensa documentação e que, inclusive, a Comissão de Transporte escolar pronunciou favoravelmente à aprovação da referida prestação de contas, que não foi, entretanto, corroborada pela fiscalização estadual.

Logo, o ato isolado de prestar contas, ainda que de forma eventualmente irregular, não caracteriza ofensa ao regramento especifico, porquanto a nova Lei de Improbidade, 14.230/2021, aplicável ao caso conforme Tema 1.199 do STF exige a comprovação do ato doloso de causar prejuízo, o que não se tem.

Sobre o assunto, ou seja, aplicação da Lei 14.230/2021 veja a recente orientação (recurso julgado em 29.1.2025) da e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário movida em face de ex-prefeito, por não pagamento de faturas de energia elétrica durante sua gestão (2003-2004), gerando encargos moratórios ao município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente ao caso concreto
; e (ii) verificar se houve dolo específico na conduta do agente público que justifique o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.
A Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado
, conforme entendimento do STF no ARE 843.989 (Tema 1.199), por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige expressamente a comprovação do dolo específico para caracterização do ato ímprobo, sendo insuficiente a mera atuação negligente do gestor público
.

5. A realização de acordo para pagamento da dívida durante a própria gestão, com homologação judicial e autorização legislativa, é incompatível com o dolo específico de lesar o erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, por ser norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. 2. A atuação negligente do gestor público, sem comprovação da intenção específica de atingir fim ilícito, não configura ato de improbidade administrativa após as alterações da Lei 14.230/2021."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.230/2021, art. 1o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); TJ-MT, AP 0015622-83.2014.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 05/03/2024; TJ-MT, AP 0015330-34.2012.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 29/05/2024. (N.U 1000256-83.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)”
(g.n.).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM SEUS CONSULTÓRIOS PARTICULARES A PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DEMORA DO SUS – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO –
REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 PELA LEI No 14.230/2021
– DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DESPROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. À luz do art. 2o da Lei no 8.429/92, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa o “o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei”.

2. Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

3. Diante disso, a Lei no 14.230/2021, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), passou a exigir a comprovação de dolo específico do agente público para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9o, 10 e 11), alteração essa aplicável aos processos em curso, nos moldes do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal
.

4. A conduta de agentes públicos, comprovada por provas produzidas tanto extrajudicialmente quanto em juízo, que utilizam seus cargos de médicos no município para encaminhar pacientes da rede pública aos seus consultórios particulares e com isso obter vantagem indevida decorrente da cobrança de valores por consultas e exames sob o argumento de lentidão e superlotação do Sistema Único de Saúde, configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e não mera irregularidade administrativa.

5. Impera no ordenamento jurídico pátrio a incomunicabilidade entre as instâncias civis, administrativas e penais, de modo que, excetuadas as situações de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, um mesmo ato pode gerar consequências diversas nas diferentes instâncias, sem que isso configure bis in idem.

6. O §4o do art. 21 da Lei no 8.429/92, introduzido pela Lei no 14.230/2021, que alargou as hipóteses de interferência da ação penal na ação de improbidade administrativa para todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Código de Processo Penal, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7236.

7. A revogação do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei no 14.230/2021 impossibilita a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública, independentemente da gravidade dos atos praticados.

8. Considerando-se excessivas as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, à luz das peculiaridades do caso concreto e da inviabilidade de condenação com base no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, é possível sua exclusão, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, mantêm-se as demais sanções aplicadas, por serem adequadas aos parâmetros estabelecidos no art. 12 da referida lei. (N.U 0004225-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”
(g.n.).

Importante registrar que o autor apelante ao manifestar sobre a determinação judicial para especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide, ou seja, renunciou ao direito de produzir provas.

Veja o fragmento da petição do autor apelante juntada no id. 210855274:

“
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT
, já qualificado nos autos em epigrafe, vem respeitosamente à ilustre presença de V. Exa., com o objetivo de requer
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
, uma vez que os documentos arrolados aos autos mostram mais que suficiente a formação do convencimento sobre a matéria, aplicando a teoria da causa, e, visando os Princípios da razoável duração do Processo, Celeridade e Boa Fé.”.
(g. p.).

Era ônus, portanto, do autor provar a ocorrência do prejuízo ao erário e a falta da produção de provas impõe a ele, autor, ter que suportar os ônus daí decorrentes.

Logo, como pontuou a sentença impugnada e como manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, a falta de prova do eventual prejuízo impõe a improcedência da ação.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Em consulta ao sistema PJE, denota-se que o requerido foi intimado para especificar provas através de publicação realizada no dia 08/08/2022. Em virtude da ausência de manifestação e por se tratar de matéria de direito, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, PASSO ao julgamento antecipado da lide.

3.
Em síntese, diante da prestação irregular de contas que causou prejuízo aos cofres públicos, pleiteia o MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT que seja reconhecida improbidade administrativa.

(i) retroatividade da lei mais benéfica (Lei n. 14.230/2021)

A improbidade administrativa é conceituada como ato praticado por agente público ou por particular em conjunto com agente público e que gera enriquecimento ilícito, causa prejuízo ao erário ou viola os princípios da Administração Pública.

Ocorre que, através da Lei n. 14.230/2021 houve grande reforma no campo da improbidade administrativa com destaque a
(i)
exigência de dolo para a configuração do ato ilícito e;
(ii)
extirpação do “rol exemplificativo” o artigo 11.

A discussão sobre a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal com fixação das seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.199) (Info 1065).

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0001211-60.2016.8.11.0024

(...)

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. (N.U 0001211-60.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Portanto, adoto o sistema mais benéfico da Lei n. 14.230/2021 e PROSSIGO na análise de mérito.

(ii) configuração de ato de improbidade administrativa

Na visão deste juízo, diante da prova documental e da ausência de impugnação específica, tenho por inconteste que a irregularidade do procedimento de prestação de contas do requerido JOSAIR JEREMIAS LOPES levou à cobrança dos cofres públicos da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – id n. 27742493 – fl. 01.

Denota-se que houve reprovação das contas prestadas em decorrência da execução dos recursos do programa transporte escolar (id n. 27742516 – fl. 10).

Ocorre que a comprovação de tais fatos, por si só, não induzem a configuração de improbidade administrativa. Ou seja, a mera situação de descumprimento do texto legal ou de violação de princípios não configuram a improbidade administrativa já que se faz necessária a comprovação de dolo específico do agente.

Eis a previsão legal com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa

Deste modo, constitui em ônus do requerente a comprovação de que a conduta praticada pela parte requerida foi imbuída de ação/vontade livre e consciente com finalidade ilícita.

A nova redação legislativa com a exigência de dolo se justifica, pois a finalidade do legislador não é punir o administrador inábil e/ou inexperiente. Por constituir em expressão severa do direito sancionador, compreende-se que deve ser utilizada somente nos casos de comprovação de má fé. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0000741-23.2008.8.11.0052

(...)

1. Para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo.
A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. (N.U 0000741-23.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso em análise, muito embora tenha ocorrido reprovação das contas, deve ser reconhecido que o requerido juntou extensa documentação. Vale ressaltar que a Comissão de Transporte Escolar se posicionou de modo favorável à aprovação, contudo, o ato não foi ratificado pela fiscalização estadual.

Assim, uma vez que desassociado de maiores elementos de prova sobre a existência de má-fé, entendo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

3.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e com aplicação da Lei n. 14.230/2021, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de reconhecimento de prática de improbidade administrativa.”
(g.p.).

Veja também o fragmento da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 214344680):

“Busca o Município a restituição dos valores cobrados pelo órgão tomador e a condenação do agente público pela prática do ato previsto no artigo 11, VI da Lei no 8.429/92.

Ocorre que os elementos constantes do processo não demonstram a conduta ímproba do recorrido, face a carência de dolo e tampouco desvio ou malversação de recursos.

Conforme informações, a prestação de contas foi realizada, o que por si só já afasta a subsunção do caso ao tipo legal que dispõe o seguinte “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”.

A análise do procedimento instaurado pelo órgão tomador de forma contrária à validação das contas sem que haja a demonstração de elementos que indicam a obtenção de fins escusos não autoriza a responsabilização nos moldes da Lei de Improbidade.

O comando normativo disposto no artigo 11, VI da Lei no 8.429/92 alterado pela Lei no 14.230/2021 exige além do ato de não prestar contas, a vontade de ocultar a existência de irregularidades, o que não foi demonstrado na ação.

A propósito: “Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.” (TJMT, Apelação Cível no 00009501420138110085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 25/07/2023, DJE: 14/08/2023) (destacamos). Procuradoria-Geral de Justiça Procuradoria de Justiça Especializada - Defesa do Patrimônio Público e da Probidade

Pelo
desprovimento
do recurso”
(g.p.).

Ante o exposto, nega-se provimento para o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025